Tribunal: TJSP
Processo: 2297441-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR PELA 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EM AÇÃO DERIVADA DO MESMO CONTRATO – PREVENÇÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.